Tribunal: TJMT
Processo: 1059999-07.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059999-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARISSA ALESSANDRA DE SOUZA - CPF: 508.411.078-82 (RECORRENTE), KARINE APARECIDA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 028.858.441-40 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito no valor de R$ 336,81, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A parte recorrente alega desconhecer a relação jurídica que originou a negativação e sustenta que esta seria a anotação mais antiga em seu cadastro, pleiteando a reforma da decisão para a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dever de indenizar por danos morais quando constatada a existência de anotações restritivas preexistentes em nome da parte consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira recorrida não comprovou a legitimidade da dívida, limitando-se a apresentar termo de cessão de crédito sem o contrato original, o que justifica a declaração de inexigibilidade do débito e o cancelamento da anotação.

4. Todavia, o extrato dos órgãos de proteção ao crédito demonstra que, na data da efetiva disponibilização da negativação discutida (04/12/2023), já existiam outros apontamentos legítimos em nome da recorrente, datados de 2022 e início de 2023.

5. A existência de inscrições preexistentes legítimas afasta a configuração do dano moral, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, ressalvando-se apenas o direito ao cancelamento do registro irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não enseja indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1.386.424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 27/04/2016; STJ, REsp 1.002.985/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, Segunda Seção, j. 14/05/2008.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1059999-07.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
LARISSA ALESSANDRA DE SOUZA

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTSEGMENTOS
NPL IPANEMA VI NÃO PADRONIZADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LARISSA ALESSANDRA DE SOUZA
ajuizou reclamação em face do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISEGMENTOS
NPL IPANEMA VI NÃO PADRONIZADO
. Noticiou que: a) ao buscar crédito no comércio local, foi surpreendida com a informação de que seu nome constava nos órgãos de proteção ao crédito; b) verificou que havia uma negativação no valor de R$ 336,81, referente ao contrato nº 020357842, incluída pela recorrida; c) desconhece qualquer relação jurídica com a recorrida; d) nunca foi notificada sobre a existência do contrato ou da cessão de crédito. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade do débito; b) a exclusão da negativação; c) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a recorrida não comprovou a existência de relação jurídica com a recorrente, apresentando apenas o termo de cessão de crédito, sem o contrato original; b) a negativação foi indevida; c) a recorrente possuía outras negativações anteriores, conforme extrato do SPC anexado aos autos; d) aplicável a Súmula 385 do STJ, que afasta a indenização por danos morais quando preexistente legítima inscrição. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial: a) declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 336,81, referente ao contrato nº 020357842; b) julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a negativação objeto da lide é a mais antiga em seu cadastro, sendo as demais posteriores; b) conforme documento anexado "Pendências Financeiras
Pefin
", o registro promovido pela recorrida foi incluído em 21/02/2022, constituindo a primeira anotação restritiva; c) as demais ocorrências apontadas na sentença são posteriores ou encontram-se canceladas/excluídas; d) a Súmula 385 do STJ exige anotação anterior legítima e vigente; e) a recorrida não comprovou a existência de contrato original, apresentando apenas termo de cessão; f) não houve notificação sobre a cessão de crédito; g) a negativação indevida gera dano moral in
re

ipsa
. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença; b) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 ou em quantia que a Turma entender justa.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A controvérsia recursal cinge-se à configuração do dano moral, uma vez que a sentença, apesar de declarar a inexistência do débito, afastou a indenização com base na Súmula 385 do STJ, por constatar a existência de inscrições preexistentes em nome da parte recorrente.

A recorrente sustenta que a negativação discutida nos autos é a mais antiga, o que afastaria a aplicação da referida súmula. Contudo, essa alegação não se sustenta.

Restrições preexistentes descaracterizam o dano moral, pois quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS).

Nesse sentido, destaca-se a Súmula 385 do STJ, bem como decisões proferidas em sede de Recursos Repetitivos:

“(...) 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ// REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)”

No caso concreto, a parte recorrente confunde a data de ocorrência do débito (21/02/2022) com a data de sua efetiva inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, que, conforme demonstrado no extrat
o
ID/PJe2 339902382, ocorreu apenas em 04/12/2023.

Desse modo, ao tempo da inscrição questionada, já existiam outras anotações em nome da recorrente, como as relativas aos débitos com a "LOJAS CEM/MATRIZ" (disponibilizada em 26/07/2022) e "ALCANS TELECOM" (disponibilizada em 11/01/2023), conforme se extrai do extrato do SCPC (ID/PJe2 339902383)
, bem como dos extratos juntados com a sentença ID/PJE2 339902378
.

Portanto, havendo inscrições legítimas e preexistentes, a sentença agiu corretamente ao aplicar a Súmula 385 do STJ para afastar a condenação por danos morais, resguardando apenas o direito ao cancelamento da inscrição indevida.

Tópicos prejudicados.

Não havendo dano, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 339902380),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026